Tribunal: TJPA
Processo: 0800718-23.2022.8.14.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3396 - Difamação
Data de julgamento: 2024-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800718-23.2022.8.14.0035

APELANTE: ROGERIO OLIVEIRA MARINHO

APELADO: LILIANA DE SOUZA FERREIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. DIFAMAÇÃO. ÁUDIO DIFAMATÓRIO ENVIADO POR APLICATIVO DE MENSAGENS. PRELIMINARES DE NULIDADE POR FALTA DE PERÍCIA E IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DO TELEFONE. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS POR PROVAS TESTEMUNHAIS E ATA NOTARIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
AFASTADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Rogério Oliveira Marinho interpôs recurso de apelação contra a sentença que o condenou à pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, substituída por pena pecuniária de seis mil reais e pagamento de cinquenta dias-multa, pela prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do CPB. A sentença foi proferida pela Vara Única da Comarca de Óbidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a existência de nulidades processuais por falta de perícia e identificação formal do titular do telefone usado para enviar os áudios; e (ii) a suficiência das provas para comprovar a autoria e materialidade do crime, considerando a aplicação ou não do princípio do
in dubio pro reo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As preliminares de nulidade são rejeitadas, pois a autoria foi suficientemente comprovada por depoimentos testemunhais e pela ata notarial transcrevendo o áudio, sendo desnecessária a perícia, uma vez que o próprio juízo confirmou a identificação da voz do réu como autor das mensagens difamatórias.

4. A materialidade do crime de difamação está demonstrada pelos áudios ofensivos enviados pelo réu, cujo conteúdo foi corroborado pelo depoimento da vítima e testemunhas. A fala do réu, veiculando informação difamatória sobre a vítima, atingiu sua honra e imagem perante terceiros.

5. A defesa pleiteou a absolvição com base no princípio do
in dubio pro reo
. No entanto, as provas dos autos são consistentes, indicando que o réu enviou o áudio com conteúdo difamatório e que o ato causou repercussões negativas na vida pessoal e profissional da vítima, afastando o benefício da dúvida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso improvido.

Tese de julgamento
: Não há nulidade pela ausência de perícia quando a autoria e materialidade do crime de difamação estão devidamente comprovadas por testemunhos e outros documentos que atestam o conteúdo e autoria das mensagens difamatórias.

Dispositivos relevantes citados
: CPB, art. 139; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 400, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, APR nº 10017404020228260572, Rel. Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, julgado em 20/10/2023.

·

TJ-PR, APL nº 00383118320178160021, Rel. Luís Carlos Xavier, julgado em 23/01/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em

conhecer do apelo e

negar-lhe provimento, na conformidade do

voto do relator
.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ROGÉRIO OLIVEIRA MARINHO
, inconformado com a r. sentença que o condenou à
pena de quatro meses de detenção, em regime aberto, substituída pela pena pecuniária de seis mil reais, além do pagamento de cinquenta dias-multa
, pela prática do crime de difamação, tipificado no art. 139 do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida sentença, prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara

Única da Comarca de Óbidos.

Em sede preliminar,
a defesa suscitou a existência de nulidade processual
, pela inobservância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a operadora de telefonia não teria sido intimada a fornecer o
cadastro pessoal de quem seria o dono do telefone, bem como o teor das mensagens enviadas pelo aparelho.

Ainda em sede preliminar, a defesa alegou a nulidade da sentença, pela existência de prova ilícita, posto que não haveria identificação de quem seria o dono do telefone usado no crime, tampouco a
perícia na voz constante do áudio

e a certeza de quando se deu o fato.

No mérito, a defesa postulou a absolvição do querelado por existir dúvidas sobre a autoria dos fatos, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, resguardado no art. 386, inciso VII, do CPP. Ao final, requereu o conhecimento e
provimento
da
apelação
interposta.

Em contrarrazões, a querelante postulou pelo conhecimento e não provimento do recurso. Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo
não

provimento do apelo
da defesa.

Sem revisão.

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na denúncia,
o

delito foi assim narrado
,
verbis
:

“[...] Narra a QUERELANTE, que no dia 02.05.2022, soube por intermédio de seu ex-companheiro, ARLISSON COSTA FREITAS, que o Sr. Rogério Oliveira Marinho, popularmente conhecido por MOMOCA, ora QUERELADO, havia enviado áudio com conteúdo ofensivo contra a honra e a imagem desta, no qual MOMOCA afirma que a QUERELANTE estaria traindo ARLISSON. Aduz, ainda a QUERELANTE, que após o áudio, MOMOCA mandou outro áudio, tendo, na ocasião, afirmado que teria um vídeo da QUERELANTE apartando uma briga, mas que não mandaria pois temia pela reação de ARLISSON, embora tenha mandado uma foto da QUERELANTE ao ex-companheiro, sem o seu consentimento. Ressalta a QUERELANTE, que do tempo que conviveu com ARLISSON, aproximadamente 02 (dois) anos, nunca passou por tamanha humilhação, pois julga-se ser uma mulher de boa índole e de conduta ilibada; que as ofensas praticadas por MOMOCA são passíveis de reparação exemplar, tendo em vista que outras pessoas também receberam a foto tirado por MOMOCA, dentre elas, sua amiga, Thais Alves de Souza. Que por sua vez ARLISSON, após receber os áudios e o registro fotográfico de MOMOCA, enviou a esta QUERELANTE, mas que nada falou; vindo a conservar sobre o contexto dos áudios e da foto somente no dia 07.05.2022, quando na ocasião disse que confiava nesta. De todo modo, no dia 07.05.2022 (sábado a noite) ARLISSON tirou sua vida, tendo sido comprovado o suicídio pelo médico local, nos termos do laudo em anexo. Como senão bastasse a humilhação pelo qual passou e passa a QUERELANTE, após as ofensas praticadas pelo QUERELADO, com a dor da perda de seu ex-companheiro; esta, ficara sabendo que a SRA. FRANCINE APARECIDA VALENTE DE MORAES (2ª QUERELADA) teria afirmado que ARLISSON não havia cometido suicídio, insinuando saber de algo, chegando ao ponto de afirmar que ARLISSON não teria como soltar da corda do enforcamento depois de sua morte; dando a entender que alguém teria participado do suicídio de ARLISSON, sem nada provar. O certo é que as afirmações e as indagações feitas pela 2ª QUERELADA, também entendidas como injúrias, foram o suficiente para influenciar outras pessoas, ao bel prazer, a se manifestar a respeito do caso, de modo a tecer comentários maldosos, também em redes sociais, contra a família da QUERELANTE, o que é lamentável, vez que situações como estas os desinformados, pra não chamar de mal intencionados, optam por notícias, pouco importando a fonte, ao invés de se interessar por informações verídicas. Destarte, ante as ofensas cometidas contra a honra e a imagem da QUERELANTE, resta ao ESTADO-JUIZ acolher a situação fática ora aduzida e, por conseguinte as razões meritórias que esta passa a expor nos termos a seguir. [...]” (SIC)

São os fatos. Antes de examinar o mérito, cumpre apreciar
as preliminares

de nulidade
, suscitadas nas razões do recurso. Desde já, esclareço que irei enfrentar
as duas preliminares

conjuntamente
, visto que as teses defendidas
confundem-se entre si.

DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

Em sede preliminar, a defesa suscitou a existência de nulidade processual, pela inobservância do contraditório e da ampla defesa, uma vez que a operadora de telefonia não teria sido intimada a fornecer o cadastro pessoal de quem seria o dono do telefone, bem como o teor das mensagens enviadas pelo aparelho. A defesa também alegou a nulidade da sentença, pela existência de prova ilícita, posto que não haveria identificação de quem seria o dono do telefone usado, tampouco a
perícia na voz constante do

áudio
e a certeza de quando se deu o fato.

Todavia, as provas foram claras em apontar o apelante como sendo o autor do áudio. Igualmente, consta nos autos o teor da mensagem, a qual está transcrita na ata notarial de fls. 22/23 e se
encontra presente nos autos virtuais
nos id’s 18997811 e 18997812.

Como se não bastasse, as testemunhas Jailson Pimentel e Thays Alves também confirmaram que o telefone usado seria do ora recorrente e que ele seria o
autor das mensagens difamatórias.

Aliás, o próprio magistrado afastou toda e qualquer dúvida existente em torno de quem seria o real autor do áudio em questão. Com efeito, no
decisum
guerreado, o juiz assim esclareceu:

“Não há dúvidas que a voz contida no áudio pertence ao querelado ROGÉRIO MARINHO, fato provado tanto pelas testemunhas ouvidas, tais como JAILSON PIMENTEL e THAYS ALVES, quanto, também,
pela simples comparação com a fala do querelado em seu interrogatório, o que é perceptível por qualquer homem comum, sem necessidade de realizar perícia ou de perquirir de qual linha telefônica ele foi encaminhado”

Como se vê, trata-se de fato incontroverso, tornando desnecessária a realização de perícia para atestar o óbvio, isto é, aquilo que já está amplamente provado. Ora, sendo o juiz o destinatário da prova, poderia não deferir aqueles consideradas impertinentes e protelatórias. A propósito, essa é a inteligência do § 1º do art. 400 CPPB.

Art. 400. § 1
o
As provas serão produzidas numa só audiência, podendo o juiz indeferir as consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.

No mais, não houve a comprovação de prejuízo por parte da defesa, a fim de permitir o acolhimento das teses de nulidade aventadas. Acerca da realização de perícia em casos como este, vale ressaltar o
entendimento da jurisprudência.
Vejamos o aresto abaixo:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. CRIME DE INJÚRIA. PRINTS DE WHATSAPP. PROVA VÁLIDA. 1
. Há provas robustas, acima de uma dúvida razoável, de que o querelado injuriou a vítima, ofendendo-lhe a dignidade e o decoro, por meio de palavras escritas e enviadas por meio do aplicativo "Whatsapp". A análise dos prints de whatsapp resulta na conclusão de que o réu agiu com evidente intenção de ofender a honra subjetiva da ofendida. 2. Os prints de whatsapp, diligenciados pela própria vítima, constituem prova válida e prescidem de perícia, se o réu, no momento processual oportuno, não impugna sua autenticidade e não requer a realização de perícia. Prescindibilidade da perícia quando inexiste dúvida acerca das mensagens enviadas e recebidas, corroboradas pelos demais acervos probatórios. Inexistência de alegação e demonstração de qualquer indício de adulteração da prova, ou de alteração da ordem cronológica da conversa de whatsapp. 3. Valor de reparação por dano moral justo e proporcional ao caso concreto. Recurso desprovido
. (TJ-SP - APR: 10017404020228260572 São Joaquim da Barra, Relator: Augusto Rachid Reis Bittencourt Silva, Data de Julgamento: 20/10/2023, Turma Recursal Cível e Criminal, Data de Publicação: 20/10/2023”

Logo, rejeito as preliminares. Passo ao mérito.

MÉRITO

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

No mérito, a defesa postulou a absolvição do recorrente por existir dúvidas sobre a autoria dos fatos, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, resguardado no art. 386, inciso VII, do CPP.

Analisando os autos, constata-se que existem provas mais do que suficientes, tanto da materialidade, quanto da autoria.
Antes de mais

nada, mister

transcrever a mensagem difamatória.

“pow parceiro, a tua mulher tava curtindo carnaval, enquanto tu aí no couro, aí no Trombetão, porra bicho, olha, ela tava apartando uma briga lá, tu tá levando chifre adoidado”

Frise-se que o mencionado áudio está transcrito na ata notarial de fl. 22/23 e está presente também nos autos virtuais.

Ademais, foi confirmado pela prova oral colhida em juízo, sobretudo pelo
depoimento da vítima
e das
testemunhas Thais Alves e Jailson Pimentel Mousinho
.

LILIANA DE SOUZA FERREIRA – Vítima:

“QUE a declarante recebeu dois áudios que o réu Rogério “momoca” enviou para Arlisson, além de uma foto; que nessa dia a declarante estava numa comemoração e quando chegou em casa recebeu os áudios e a fato, e um dos áudios narrava que tinha um vídeo mas que não mandaria para que a declarante não ficasse com raiva; que a declarante perguntou a Arlisson quem enviou os áudios, o qual respondeu que foi Rogério, alcunha “momoca”; que depois desse dia a relação do casal não foi mais a mesma, o jeito dele mudou, e quando ele chegou de Trombetas a declarante percebeu que ele não tava bem; que a relação da declarante com seu companheiro Arlisson era baseada na confiança; que em razão dos áudios iniciou-se muitas conversas na cidade, o que culminou no suicídio de Arlisson; que o envio dos áudios ocorreu em 02 de maio, e no dias 07 de maio Arlisson se suicidou; que em conversa com Arlisson ele reafirmou que foi Rogério quem enviou os áudios; que não está querendo culpar o Rogério pelo suicídio, mas afirma que Arlisson ficou muito abalado após o recebimento do áudio; que afirma que as afirmações de rogério contida no áudio não são verdadeiras; que o conteúdo dos áudios causou transtorno na declarante e em sua família, pois foi difundido em rede social, e a declarante teve que procurar tratamento e acompanhamento psicológico; que a declarante foi julgada demais pela suposta traição, passando por humilhação que nunca tinha passado. Às perguntas do querelado respondeu: que reafirma que recebeu os áudios diretamente do Arlisson, que por sua vez recebeu de Rogério, alcunha “momoca”; que Arlisson só tinha a declarante como mulher; que não era amiga da querelada Franciane; que na postagem do status da querelada não constou menção ao nome da declarante.”

THAIS ALVES – informante:

“Que é irmã adotiva da querelante; que ficou sabendo através dos áudios que Liliana lhe mostrou Rogério estava falando mal dela; que a declarante trabalha no hospital e as pessoas comentaram que Arlisson se suicidou após ele ter recebido esses áudios de “momoca”; que Arlisson chegou a ir ao hospital pedir atestado médico por não estar se sentindo bem e não poderia ir trabalhar;
que após o recebimento dos áudios Arlisson não ficou com a “cabeça bacana”; que no plantão que a declarante estava trabalhando as pessoas comentaram sobre os áudios; que não sabe informar qual número do querelado, mas lembra de na época ter ligado para o mesmo número que enviou os áudios e o “momoca” atendeu;
que quando Arlisson chegou do trabalho, a declarante já notou uma diferença no comportamento dele, e acredita que os áudios influenciaram muito isso.”

JAILSON PIMENTEL MOUSINHO – testemunha:

“
Que o fato resultou um transtorno muito grande para Liliana e para as pessoas que estavam envolvidas, pois de certa forma ela criticadas pelas pessoa e teve a imagem denegrida; que as pessoas começaram fazer comentários desnecessários, o que fez Liliana ficar sem sair para rua; que não sabe informar se o telefone era do “momoca”, mas o próprio Arlisson afirmou para o depoente que foi ele quem enviou os áudios; que segundo o áudio, enquanto Arlisson estava trabalhando em Trombetas Liliana estava traindo ele em Óbidos
;
que soube que Franciane fez publicação no status do whatsapp, e continha a mensagem que havia dúvidas se foi enforcamento, pois haviam marcas no joelho; que na publicação de Franciane não continha o nome de Liliane, mas estava claro que ela estava duvidando da família (sobre a causa da morte); que Franciane não convivia na casa de Liliane.”

Assim, observa-se que, ao contrário do que foi alegado no recurso, há provas mais do que suficientes para a condenação.

Logo, mantenho o édito condenatório em todos os seus termos. Em casos análogos, os Tribunais Pátrios assim têm decidido:

“APELAÇÃO CRIME – QUEIXA-CRIME - ARTIGOS 138, 139 E 140 C/C ARTIGO 141, III, TODOS DO CÓDIGO PENAL -SENTENÇA CONDENATÓRIA.RECURSO DO QUERELADO – 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NÃO CONHECIMENTO – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO – 2. prescrição da pretensão punitiva – não acolhimento –
3. delitos de calúnia, injúria e difamação devidamente configurados – 2. ÁUDIOS OFENSIVOS veiculados pelo querelado/apelante através de aplicativo de celular whatsapp envolvendo os nomes dos querelados/apelados – SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – GRANDE REPERCUSSÃO NO meio acadêmico e profissional da área de agronomia dos quais os Apelados fazem parte, CONFORME PROVA DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL – autoria e materialidade devidamente comprovadas – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO – manutenção do decisum hostilizado [...] Diante de conjunto probatório suficiente para uma condenação, há de se manter a sentença prolatada, confirmando-se a condenação do querelado, não cabendo ser aplicado o princípio in dubio pro reo, previsto no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
4. Na condenação superior a um ano, como no caso dos autos, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por uma pena restritiva de direitos e multa ou por duas restritivas de direitos, nos termos do art. 44, § 2 º, do Código Penal. (TJ-PR - APL: 00383118320178160021 PR 0038311-83.2017.8.16.0021 (Acórdão), Relator: Desembargador Luís Carlos Xavier, Data de Julgamento: 23/01/2020, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 27/01/2020)”

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,

conheço e nego provimento ao apelo
,

nos

termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 26/11/2024